Tribunal: STF
Processo: PSV 52
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2013-10-03
Data de publicação: 2013-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Comissão de Jurisprudência, em parecer datado de 03.05.2011, manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de súmula vinculante, nos seguintes termos:
    A Associação Nacional dos Advogados da União – ANAUNI propôs a edição de súmula vinculante que enuncie que os cargos de natureza especial de Procurador-Geral da União, Consultor-Geral da União, Secretário-Geral de Contencioso, Secretário-Geral de Consultoria e Procurador-Geral da Fazenda Nacional, bem como os cargos em comissão de Consultor da União e de Consultor Jurídico, todos previstos na Lei Complementar 73, de 10.2.1993, devem ser ocupados, exclusivamente, por advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional, membros das carreiras da Advocacia-Geral da União, respeitadas as respectivas atribuições.  
    Alega a entidade de classe proponente que, por força do disposto no arts. 49, 55, 57 e 58 da LC 73/93, os cargos acima apontados têm sido ocupados por pessoas que não são membros efetivos das respectivas carreiras da Advocacia-Geral da União. Sustenta, em síntese, que “a norma infraconstitucional que estabelece a livre nomeação para cargos reservados a membros da Advocacia-Geral da União, permitindo nomeações sem concurso público de provas e títulos, ressalvada a expressa hipótese do Advogado-Geral da União, agride o artigo 131, §§ 1º e 2º, da Constituição, além de violar também a exigência constitucional do concurso público, disposta no artigo 37, II, da Carta”.  
    Aponta, como precedentes a respeito do tema, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.581/SP e 2.682/AP, por meio das quais esta Suprema Corte apreciou diplomas estaduais que tratavam da livre nomeação, por Governador, de cargos das respectivas Procuradorias-Gerais de Estado. Argumenta, nesse ponto, que “os princípios e normas da Constituição Federal que impedem as constituições estaduais de criar cargos de livre provimento em comissão para atividades finalísticas das Procuradorias dos Estados, ressalvada a situação do Procurador-Geral e de seu substituto, também limitam, com igual ou maior força, a possibilidade de a lei federal infraconstitucional ter a mesma liberdade para criar 'membros comissionados' de livre nomeação para a Advocacia-Geral da União”.  
    Publicado edital para ciência de eventuais interessados, manifestaram-se o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – SINPROFAZ, a União e a Associação Nacional dos Procuradores da Previdência Social – ANPPREV.  
    2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 5.12.2008, verificar a adequação formal das propostas de edição de súmula vinculante, averiguando, entre outros requisitos, a presença de fundamentação e instrução do pedido, a legitimidade ativa do proponente e a efetiva existência de reiteradas decisões desta Casa sobre a questão constitucional posta em evidência.  
    3. A presente proposta externa de edição de súmula vinculante tem como ponto de partida dispositivos da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (LC 73, de 10.2.1993) que prevêem a indicação e a nomeação, pelo Presidente da República, dos titulares dos cargos de Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Consultor-Geral da União, Secretário-Geral de Contencioso, Secretário-Geral de Consultoria, Consultor da União e Consultor Jurídico (art. 49, I, II e III).  
    O referido diploma complementar, além de criar e definir a natureza especial dos cinco primeiros cargos acima mencionados, estabeleceu, para todos eles, os requisitos para sua ocupação, tais como o bacharelado em Direito, a idoneidade reconhecida e o tempo mínimo de prática forense (arts. 55, 57 e 58). A associação proponente destaca que a norma complementar ora em exame somente reserva, de forma expressa, aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União a ocupação exclusiva dos cargos de Corregedor-Geral, Corregedores-Auxiliares, Procuradores Regionais e Procuradores-Chefes (art. 49, § 1º), razão pela qual entende terem sido violados os arts. 37, II, 131, §§ 1º e 2º, todos da Constituição Federal.  
    4. A edição de súmula vinculante no sentido pretendido pela ora proponente carece, evidentemente, de um prévio pronunciamento expresso desta Suprema Corte a respeito da constitucionalidade das normas complementares federais aqui examinadas, sob pena de se criar um possível conflito entre a força normativa do texto sumular e, pelo menos, uma das interpretações possíveis do comando legal contestado. Não se pode pretender a retirada de uma norma legal do mundo jurídico (ou determinar-lhe um certo alcance interpretativo) por meio da mera edição de um enunciado vinculante.  
    5. Ressalte-se que nos dois precedentes apontados pela entidade associativa proponente (ADI 2.581 e a ADI 2.682) foram examinadas, especificamente, normas estaduais que tratavam da livre escolha, pelo Governador, dos titulares de cargos superiores das respectivas Procuradorias-Gerais de Estado. Apesar da pertinência do paralelismo estabelecido, a maior complexidade estrutural da Advocacia-Geral da União e a particularidade da discussão travada nos acórdãos já prolatados, concernente à autonomia dos Estados-membros, descaracterizam, em grande parte, aqueles feitos como decisões reiteradas sobre a matéria.  
    A deliberação sobre a edição de enunciado de súmula vinculante a respeito do assunto ora tratado dependeria, dessa forma, da existência de um inequívoco posicionamento desta Casa, a respeito do regramento complementar especificamente contestado, no mesmo sentido pretendido pela ora proponente.  
    6. Ante todas essas razões, por não ter sido satisfeito requisito indispensável para sua regular tramitação – demonstração da existência de reiteradas decisões que tenham dirimido a específica questão constitucional suscitada –, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pela inadequação formal da presente proposta externa de edição de súmula vinculante e, por conseguinte, pelo seu imediato arquivamento.  
    À Secretaria, para que encaminhe estes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal.
    Na sequência, a ANAUNI requereu a revisão do entendimento da Comissão de Jurisprudência no sentido de se reconhecer a regularidade formal da proposta e que fosse julgada procedente a presente PSV, além de trazer aos autos precedentes deste Supremo Tribunal, nos quais, a seu ver, teria sido examinada a matéria constitucional que deu origem a esta proposta (Petição/STF nº 38.302/11).
    É o conciso relatório.
    Decido.
    Assiste razão à Comissão de Jurisprudência. É que, como se vê, não existe jurisprudência assentada na Corte sobre o objeto da presente proposta de súmula vinculante. Aliás, como muito bem explicitou a Comissão de Jurisprudência, em seu parecer, não há sequer entendimento firmado acerca da natureza constitucional da matéria em análise.
    Ante o exposto, em razão da inadequação formal (Lei nº 11.417/06, artigo 2º, caput), determino o arquivamento desta proposta de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de outubro de 2013.
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente 
Documento assinado digitalmente